Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-90.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRESSÃO FÍSICA. LESÕES CORPORAIS. DOLO EVENTUAL. MORTE POSTERIOR. LAUDO PERICIAL. CAUSA DA MORTE. SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON/NECRÓLISE EPIDERMOIDE. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DESCRITA PELA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. PRONÚNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CAUSA SUPERNIENTE RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. IMPUTABILIDADE AFASTADA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME CONEXO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro, no que tange à relação de causalidade, adotou, como regra, a teoria da conditio sine qua non, ou da equivalência dos antecedentes causais, salvo quanto ao previsto no § 1o do art. 13 desse mesmo diploma legal, em que foi adotada a teoria da causalidade adequada.
2. Diante da conclusão do laudo pericial, no sentido de que a morte da vítima foi provocada pela Síndrome de Stevens-Johonson, em tese desencadeada a partir da ingestão de medicamentos, e não pelas supostas lesões decorrentes de agressão física perpetrada pelo réu, conforme consta da denúncia, cumpria ao Ministério Público realizar o aditamento da peça acusatória, a fim de nela incluir eventual relação de causalidade entre a ação do agente, a ingestão de medicamentos e a síndrome posterior, sob pena de restar afastada a competência do Tribunal do Júri.
3. Mesmo que a pronúncia tenha indicado em seus fundamentos a real causa da morte da vítima, há violação ao princípio da correlação, se esta não se encontra incluída na inicial acusatória.
4. Provado que o resultado morte decorreu de causa superveniente relativamente independente que, por si só, o provocou, fica afastada a imputabilidade do réu, respondendo, porém, pelos fatos anteriores, se lhes deu causa.
5. Afastada a competência do Júri para processar e julgar o feito, os autos devem ser redistribuídos ao juízo singular competente, de modo que a este deve ser dirigido o pedido de absolvição pelo crime conexo, pois o seu acolhimento, pelo Tribunal, redundaria em indevida supressão de instância.
6. Recurso conhecido para despronunciar o réu, determinando-se a redistribuição do feito.